Tribunal: TJSP
Processo: 1019573-49.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
*Ação de nulidade da dívida c/c ação de declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais – Sentença indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 321 e 485, IV, do CPC).

Justiça gratuita – Pessoa física – Presunção relativa não infirmada – Hipossuficiência comprovada – Recurso provido.

Insurgência da autora – Descabimento –

Ementa:
*Ação de nulidade da dívida c/c ação de declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais – Sentença indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 321 e 485, IV, do CPC).

Justiça gratuita – Pessoa física – Presunção relativa não infirmada – Hipossuficiência comprovada – Recurso provido.

Insurgência da autora – Descabimento – Determinação judicial de emenda à inicial para regularização da representação processual, com a exibição de procuração com firma reconhecida por autenticidade – Não cumprimento – Indícios de litigância predatória – Medida determinada pelo d. Juiz a quo em consonância com o Comunicado CG no 424/2024 da Corregedoria Geral da Justiça – Precedentes – Extinção mantida – Recurso negado.

Recurso provido em parte. *